Tribunal: TJPA
Processo: 0829352-41.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829352-41.2021.8.14.0301

APELANTE: FERNANDO AUGUSTO DE CARVALHO RODRIGUES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:_______

PROCESSO Nº 0829352-41.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
)

APELANTE: FERNANDO AUGUSTO DE CARVALHO RODRIGUES

ADVOGADA: MARCIA HELENA DE OLIVEIRA ALVES SERIQUE

ADVOGADO: NELSON RIBEIRO DE MAGALHÃES E SOUZA

ADVOGADA: TRICIA FONSECACARDOSO RODRIGUES E SOUZA

ADVOGADO: RAIMUNDO NONATO DA TRINDADE DE SOUZA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO. FALTA DE PROVA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. COBRANÇA LÍCITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidor que pleiteia a declaração de inexistência de débito, repetição de indébito, indenização por danos morais e materiais, além da nulidade de instrumento de confissão de dívida, celebrado com o Banco Santander, sob o argumento de coação. O autor alegou que, apesar de desconto em folha dos contratos bancários firmados, foi coagido a assinar novo instrumento de dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve coação apta a anular o instrumento de confissão e reestruturação de dívida; (ii) estabelecer se a cobrança realizada pelo banco caracteriza prática ilícita ensejadora de indenização e repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre as partes, impondo ao fornecedor o dever de demonstrar a legitimidade da cobrança, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

4.

O autor reconhece a contratação de três empréstimos, com descontos realizados em contracheque, mas não comprova, por prova robusta, a existência de vício de consentimento ou coação no momento da celebração do instrumento de confissão de dívida.

5.

O termo de confissão de dívida reduziu o montante total das obrigações anteriormente inadimplidas, evidenciando benefício econômico para o autor.

6.

Não há demonstração de irregularidade ou falha na prestação de serviços bancários, tampouco prova de ameaça ou intimidação por parte do banco.

7.

A cobrança de valores pactuados em instrumento regularmente celebrado configura exercício regular de direito, afastando-se a tese de ilicitude da conduta do banco.

8.

Inexistindo ato ilícito, não subsiste pedido de indenização por danos morais ou materiais, tampouco de repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A validade do instrumento de confissão e reestruturação de dívida subsiste na ausência de prova robusta de coação ou outro vício de consentimento.

2.

A cobrança realizada nos moldes contratados configura exercício regular de direito, não ensejando indenização por danos morais nem repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187, 421, 422, 876, 940; CPC/2015, art. 373, I; CDC, arts. 6º, III, VI e VIII, 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1277394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 16.02.2016; TJ-PA, Apelação Cível nº 0809481-30.2018.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Moura, j. 10.09.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1034357-19.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 13.08.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0829352-41.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
)

APELANTE: FERNANDO AUGUSTO DE CARVALHO RODRIGUES

ADVOGADA: MARCIA HELENA DE OLIVEIRA ALVES SERIQUE

ADVOGADO: NELSON RIBEIRO DE MAGALHÃES E SOUZA

ADVOGADA: TRICIA FONSECACARDOSO RODRIGUES E SOUZA

ADVOGADO: RAIMUNDO NONATO DA TRINDADE DE SOUZA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
FERNANDO AUGUSTO CARVALHO RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente a
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada
, proposta em face do BANCO SANTANDER S/A.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que:

·

os descontos das parcelas dos contratos foram regularmente realizados via contracheque, e mesmo assim, o banco iniciou cobranças indevidas e coercitivas;

·

a cobrança se deu por falha interna do sistema do banco, conforme reconhecido pela própria instituição em resposta administrativa;

·

foi coagido a assinar contrato de confissão de dívida no valor de R$106.944,20, sem que houvesse débito exigível, com entrada de R$5.000,00 e 12 parcelas de R$8.495,34;

·

juntou comprovantes dos descontos efetivados nos contracheques de abril/2019 a março/2021, o que comprova o pagamento das parcelas supostamente em aberto;

·

a sentença recorrida desconsiderou a prova documental e o contexto fático, violando os princípios da proteção ao consumidor e da boa-fé; e

·

alega a ocorrência de danos morais, pela exposição a cobranças indevidas, ameaças e restrições ao crédito, que comprometeram seu equilíbrio psicológico e a possibilidade de obter novo crédito.

Neste contexto, requer, para além da implementação de efeito suspensivo ao recurso e a revigoração da tutela de urgência deferida na origem, o provimento do recurso para:

“C.1 - A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO: A PROCEDÊNCIA DA PRESENTE AÇÃO, COM A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TORNANDO INEFICAZ AS INDEVIDAS COBRANÇAS ALHURES PERPETRADAS, CONFIRMANDO A TUTELA ANTECIPADA DE EVIDÊNCIA E URGÊNCIA ANTES REQUERIDA E REITERADA;

C.2 - A CONDENAÇÃO DO BANCO RÉU AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), OU OUTRO VALOR QUE ESTA D. RELATORIA JULGAR RAZOÁVEL;

C.3 - A CONDENAÇÃO DO BANCO RÉU EM DANOS MATERIAIS PELO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO DE R$13.495,34 (TREZE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), BEM COMO EM REPETIÇÃO DO INDÉBITO NOS TERMOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.078/90 — CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, E AINDA NOS ARTIGOS 876, 940, 186, DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, A RESSARCIR EM DOBRO O QUE EFETIVAMENTE TIVER COBRADO IMOTIVADAMENTE, DEVIDAMENTE CORRIGIDO E ACRESCIDO DOS JUROS LEGAIS;

C.4 - A CONDENAÇÃO DO BANCO RÉU AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO REFERENTE AO EQUIVALENTE QUE LHE FOI INDEVIDAMENTE EXIGIDO NO FAMIGERADO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E REESTRUTURAÇÃO DE DÍVIDAS – SEM NOVAÇÃO, DATADO DE 08.03.2021, CUJA COMPOSIÇÃO TOTAL FOI EM R$106.944,20 (CENTO E SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS), NOS TERMOS DA SEGUNDA PARTE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO;

C.5 - E AINDA A REVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA COM A CONDENAÇÃO DO BANCO APELADO NA PERCENTAGEM DE VINTE POR CENTO SOBRE O VALOR DA AÇÃO, E DEMAIS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DE ESTILO, INCLUSIVE AS DESPESAS TIDAS E HAVIDAS COM A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO”.

Contrarrazões
(PJe Id nº 22.271.920).

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0829352-41.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
)

APELANTE: FERNANDO AUGUSTO DE CARVALHO RODRIGUES

ADVOGADA: MARCIA HELENA DE OLIVEIRA ALVES SERIQUE

ADVOGADO: NELSON RIBEIRO DE MAGALHÃES E SOUZA

ADVOGADA: TRICIA FONSECACARDOSO RODRIGUES E SOUZA

ADVOGADO: RAIMUNDO NONATO DA TRINDADE DE SOUZA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos legais.

De início, insta salientar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie. Para solução do caso, interessa destacar os princípios a vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I) e a garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho (art. 4º, II, d), sendo reconhecidos em favor do consumidor direitos básicos: proteção à segurança (art. 6º, I), informação (art. 6º, III) e efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos (art. 6º, VI).

Ademais, é cediço que nas ações em que a parte alega fato negativo – inexistência de débito – compete ao requerido, a teor do disposto no § 1º do art. 373 do Código de Processo Civil c/c inciso VII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, demonstrar a inexistência da avença, o que torna ineficaz a inversão do ônus da prova, conforme asseverado nas razões do recurso.

Nessa linha, importa apreciar quanto a relação jurídica entre as partes.

No caso, como bem destacado pela magistrada sentenciante, o autor, ora apelante,
“confirmou ter celebrado com o réu os contratos de numeração 338752026, 336069761 e 330145856, respectivamente, nos valores de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais), R$28.334,24 (vinte e oito mil, trezentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos) e de R$25.489,27 (vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta e nove e vinte e sete centavos)”
, argumentando, na petição inicial da ação, a inexistência do débito, tendo em vista que as

parcelas eram descontadas diretamente dos seus vencimentos, bem como negou ter pactuado a avença de número 267811689 e ocorrência de vício de consentimento em relação à assinatura de um instrumento Particular de Confissão e Reestruturação de Dívidas – Sem Novação (PJe Id nº 22.271.808).

Não há dúvida de que a força obrigatória dos Negócios Jurídicos cede aos vícios que recaem sobre a própria manifestação do contraente, ou seja, quando se vislumbra descompasso com o real querer do agente e aquele que foi externado.

Nessa esfera se situam os denominados vícios de vontade ou de consentimento, que têm o condão de tornar anulável ou nulo o Negócio Jurídico, como, no caso, Termo de Confissão de Dívida, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude.

No caso concreto, restou incontroverso que as partes celebraram negócio jurídico de confissão e reestruturação de dívida, cuja validade é impugnada pelo Autor, ora recorrente, sob o argumento da ocorrência de coação:

“
Mesmo contestando referidas cobranças, o Autor, se vendo desorientado, desesperado e ameaçado de ser processado, tudo para ver seu bom nome fora do rol de maus pagadores, fato este que está lhe causando grandes transtornos inclusive psicológicos e também para poder retornar sua rotina de trabalho, este resolveu aceitar a proposta do banco Réu, procedendo com a assinatura do Instrumento Particular de Confissão e Reestruturação de Dívidas – Sem Novação
, datado de 08.03.2021, com o valor de entrada de R$5.000,00 (cinco mil reais vencida em março/2021, mais 12 (doze) parcelas de R$8.495,34 (oito mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos), com o 1º vencimento em 30.04.2021, perfazendo assim uma composição total em R$106.944,20 (cento e seis mil, novecentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos).

Quanto ao contrato nº 267811689 com parcela de R$2.300,29 (dois mil, trezentos reais e vinte e nove centavos), o Autor desconhece totalmente referido débito, já que sequer o mesmo aparece em qualquer de seus contracheques.

Desta forma, Exª, a situação relatada demonstra uma sucessão de falhas e desrespeitos ao consumidor praticadas pelo banco Réu, com uma imposição de duplamente pagar as mesmas parcelas que foram descontadas em seus contracheques, não se tratando apenas de mera cobrança em dobro, mas principalmente nas falhas de sistema, no despreparo do canal de comunicação, na ausência de informações ao consumidor, no descaso em solucionar o problema gerado e principalmente no desrespeito ao consumidor.
Neste sentido, não há alternativa ao Autor, que foi obrigado a assinar o falado Instrumento Particular de Confissão e Reestruturação de Dívidas – Sem Novação, datado de 08.03.2021, para ter finalmente o seu bom nome fora dos cadastros de restrição de crédito, senão procurar judicialmente a tutela de seus direitos.

Configurada tal cobrança indevida, objetiva também o Autor seja nesta mesma ação condenado o polo passivo a proceder a restituição de todos os valores cobrados indevidamente, em repetição de indébito, na forma do Artigo 876 do novo Código Civil Brasileiro, bem como sejam aplicadas ao Banco requerido as cominações aplicáveis à espécie e contidas nos Artigos 42, parágrafo único, da Lei nº 8.078, de 11.09.1990 - CDC, nos Artigos 876, 940, 186, do Código Civil Brasileiro, e 5º, V e X, da Constituição Federal, nos DANOS MORAIS disso resultante”
destaquei
.

Nada obstante isso, em se tratando de instrumento particular realizado por pessoas capazes e livres para deliberar sobre sua vontade, a ocorrência de vício de consentimento não se presume, devendo ser cabalmente comprovada por meio de prova robusta de quem o alega, na forma do artigo 373, do Código de Processo Civil, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu.

De mais a mais, sobreleva anotar que o referido instrumento particular evidenciou grande vantagem pecuniária para o apelante que viu uma dívida global referentes às operações de créditos vencidas (0000267811689-00, 0000330145856-00, 0000336069761-00 e 0000338752026-00) de R$-232.487,39 (duzentos e trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos) para R$106.944,20 (cento e seis mil, novecentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos).

Destarte, considerando que, das provas constantes dos autos, o Autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que estava sob coação quando realizou o negócio jurídico, o instrumento particular de confissão e reestruturação de dívida deve ser considerado válido.

Ademais, não há que se falar em inexistência de débito, direito a repetição de indébito ou de ato ilícito por parte do banco recorrido que ensejasse reparação por danos morais, visto que a cobrança realizada se deu no exercício regular do direito.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL . SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO PARA ASSINATURA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INADIMPLEMENTO DE FATURAS . SUSPENSÃO DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. VALIDADE DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. I - Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora e procedente a reconvenção apresentada pela concessionária de energia elétrica. II - A autora alega ter sido coagida a assinar termo de confissão de dívida em razão da ameaça de corte do fornecimento de energia.
III - Contudo, não houve prova suficiente nos autos que indicasse a existência de coação ou vício de consentimento na assinatura do termo de confissão de dívida, sendo a cobrança e eventual suspensão do serviço justificadas pela inadimplência da autora. IV - O termo de confissão de dívida é válido e eficaz, não havendo elementos que justifiquem sua anulação, tampouco a existência de dano moral.
V - Recurso conhecido e não provido. Manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora e procedente a reconvenção”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08094813020188140301 22187199, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 10/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

.
.........................................................................................................

“APELANTE (S): LA COMERCION DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA e LANA PAULA DE ARRUDA E SILVA. APELADO (S): ELEM CRISTINA ALMEIDA PREZA. EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECONVENÇÃO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM FAVOR DA PARTE APELADA ELEM CRISTINA ALMEIDA PREZA – REJEIÇÃO – MÉRITO – VENDA DE COTA PARTE DA SOCIEDADE – INADIMPLEMENTO – COBRANÇA – ASSINATURA DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ALEGAÇÃO DA RECONVINTE DE EXISTÊNCIA DE COAÇÃO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO – ALEGAÇÃO DE DÉBITO ADIMPLIDO – NÃO COMPROVADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sem a prova mínima indiciária das alegações iniciais, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art . 373 do Código de Processo Civil
.
O vício de consentimento não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado através de prova indene de dúvidas, sem a qual não se mostra possível invalidar negociação perfeita e acabada, realizada por pessoas maiores, capazes e livres para deliberarem sobre a conveniência de seus atos”
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10343571920198110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 13/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2024 - destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO APELO
, para manter inalterada a sentença recorrida.

Tendo em vista o quanto disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 16% (dezesseis por cento) do valor atribuído à causa.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/04/2025